Tribunal: TJES
Processo: 5003862-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003862-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANO CORDEIRO MERCON

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA EM CONTRÁRIO. FACULDADE DE PARCELAMENTO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. ADEQUAÇÃO À REAL CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. DEFERIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

2. Por existirem nos autos elementos que evidenciam a ausência de hipossuficiência financeira da parte, à luz do art. 99, § 2º, do CPC/15, o Agravante não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

3. Conforme autorizado pelo §6º, do art. 98, do CPC/15, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

4. Adequa-se à realidade econômico-financeira do requerente a possibilidade do parcelamento das custas iniciais em 10 (dez) parcelas iguais, em razão do alto valor da causa.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003862-89.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ADRIANO CORDEIRO MERÇON.

ADVOGADA : POLIANE LEAL MOREIRA.

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROCURADORA : JUCILENE DE FATIMA CRISTO FARIA FUZARI.

MAGISTRADA : HELOISA CARIELLO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Conforme relatoriado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANO CORDEIRO MERÇON contra decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao Agravante.

Em suas razões, o Recorrente aduz, em síntese, que (i)

para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, bastando a simples declaração da parte; (ii) o valor da causa é extremamente alto (R$ 320.000,00), de modo que o valor das custas iniciais quase alcança o valor que o magistrado
a quo
alegou que o agravante recebe como remuneração; (iii) a consulta realizada no portal da transparência pelo juízo de primeiro grau não traduz a verdade do valor recebido pelo Agravante, pois não constam os descontos com empréstimos e pensão alimentícia.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar se o Recorrente faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

No caso em julgamento, verifica-se que o juízo originário indeferiu o benefício ao autor/Agravante, ao fundamento de que “
em consulta ao Portal da Transparência verifiquei que o requerente percebe remuneração líquida mensal superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que afasta o estado de miserabilidade alegado na exordial
”.

Inicialmente, ressalto a firme orientação do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
” (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

No mesmo sentido, segundo a jurisprudência deste e. TJES, é relativa a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza firmada pela parte, emitida nos moldes previstos no artigo 4º da Lei nº 1.060/50, podendo, portanto, ser infirmada pelas provas em contrário produzidas nos autos.

Da análise dos autos, verifico que, de fato, há elementos que
infirmam
a presunção de hipossuficiência do Agravante, pois os documentos acostados trazem informações que não se coadunam com a alegada hipossuficiência financeira.

O autor/Agravante ocupa cargo público de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e aufere
renda líquida
mensal que varia de R$ 3.711,44 (três mil, setecentos e onze reais e quarenta e quatro centavos) a R$ 9.209,40 (nove mil, duzentos e nove reais e quarenta centavos), conforme se extrai do documento ID 4761148 e das informações trazidas em sede de contrarrazões pelo Estado do Espírito Santo (ID 5221941).

Referidos valores já são resultados de sua renda com os descontos alegados pelo Agravante, quais sejam, pensão alimentícia e empréstimos.

Ademais, não há comprovação de gastos extraordinários, de forma que não se justifica o reconhecimento da insuficiência financeira.

Por essa razão, após perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, não lhe assiste o direito de obter a gratuidade da justiça para todos os atos do processo.

Não obstante, o Agravante alega que o valor da causa é extremamente alto (R$ 320.000,00), de modo que o valor das custas iniciais praticamente alcançaria o valor de sua renda mensal.

Conforme autorizado pelo §6º, do art. 98, do CPC/15, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Assim, ainda que o autor não possua direito à concessão da gratuidade da justiça, adequa-se à realidade econômico-financeira do requerente a possibilidade do parcelamento das custas iniciais em
10 (dez) parcelas
iguais.

Logo, a decisão recorrida merece parcial reforma, para conceder ao Autor/Agravante a faculdade do respectivo parcelamento das custas iniciais do processo originário, à luz do art. 99, § 6º, do CPC/15.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para conceder ao Autor/Agravante a faculdade do respectivo pagamento das custas iniciais do processo originário, em 10 (dez) parcelas iguais, à luz do art. 99, § 6º, do CPC/15, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.